Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTADO DE NECESSIDADE AGRESSIVO OU FATO DE TERCEIRO. CAUSA NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que condenou a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 1.866,08 (mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 77545691.
3. De início, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em sede de contrarrazões. A documentação que instrui a peça de ID 77945865 demonstra a condição de hipossuficiência econômica da recorrente, o que a faz ser merecedora do benefício.
4. Na inicial, narra a autora que, no dia 12/01/2025, seu filho trafegava no Pistão Sul/Taguatinga/DF, conduzindo o veículo Pálio, placa JGV-9164, quando, na altura do posto de combustível "Posto Pistão", o veículo Toyota / Yaris, placa SGY-0I96, conduzido pela requerida, invadiu a faixa central colidindo fortemente com a lateral direita de seu veículo.
5. Em contestação, narra a requerida que seu veículo foi atingido pela motocicleta Royal Enfield, placa SGX5F89, de propriedade de Arison Wesley dos Santos Rodrigues, sendo, por conseguinte, arremessada para o lado oposto, vindo a colidir contra o veículo da autora.
6. Em razões recursais, afirma a requerida/recorrente que não houve invasão de faixa, tampouco manobra imprudente de sua parte. Sustenta que o acidente decorreu da atuação imprudente do motociclista envolvido, aliado à conduta do condutor do veículo da autora, que não teria mantido distância de segurança adequada.
7. O art. 188, II, do Código Civil, evidencia o estado de necessidade, aplicado ao caso em questão, haja vista que a requerida, buscando desvencilhar-se da motocicleta (veículo de terceiro), que adentrou à via de forma repentina e, tentando evitar a colisão, adentrou na faixa da esquerda, acabando por colidir lateralmente com o veículo da parte autora.
8. Conforme pontuado na sentença, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar que, em razão de uma motocicleta de terceiro ter adentrado pelo acostamento, a parte ré efetuou manobra lateral, invadindo a faixa central e, por consequência, colidindo com o veículo da autora.
9. O motorista que, ante a possível conduta irregular de terceiro (motociclista), desvia o veículo para evitar o choque, mas acaba colidindo com outro automóvel, responde civilmente pelos danos diretamente causados, visto que o estado de necessidade ou o fato de terceiro, nada obstante afastar o caráter ilícito da conduta, não exime o agente de reparar o dano diretamente provocado, sem prejuízo do direito de regresso contra o autor da situação de perigo (artigos 188, II, 929 e 930 do Código Civil).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.